Tribunal: TJDFT
Processo: 0703161-96.2023.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. DÉBITOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido contra sentença que, confirmando os efeitos da tutela antecipada, julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo na obrigação de não fazer consistente em abster-se de cobrar a quantia de R$ 3.017,41 na fatura de agosto de 2023 e nas subsequentes, sob pena de fixação de multa, bem como para condená-lo ao pagamento em favor da parte autora da quantia de R$ 13.705,78, já com a dobra, abatendo-se a quantia de R$ 6.852,89 já restituída em 15/08/23. Alega o recorrente ausência de má-fé, razão pela qual defende que a restituição deve ser realizada na forma simples.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55413450). Custas e preparo recolhidos (ID 55413451 e 55413454). Contrarrazões apresentadas (ID 55413462).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). No caso, o banco recorrente reconheceu a falha na prestação do serviço ao lançar na conta corrente do autor débito de cartão de crédito de titularidade de pessoa diversa, qual seja, a mãe do requerente, falecida no ano de 2020. Portanto, devida a restituição do valor indevidamente descontado em sua conta.
5. Repetição de indébito. Na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. Ciente tratar-se de débito indevido, a instituição financeira não procedeu ao estorno tão logo tomou conhecimento do erro, não sendo hipótese de engano justificável. Logo, deve ser mantida a sentença que determinou a restituição em dobro da quantia.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.